Tribunal: TJMT
Processo: 1014833-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVANTE(S):
L. E. DELA JUSTINA - EPP
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1014833-28.2020.8.11.0000
Visto:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por L. E. DELA JUSTINA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000891-39.2019.8.11.0007, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo, que visa a satisfação do crédito inscrito na CDA no 162/2019.
No entanto, antes de analisar os argumentos meritórios do presente recurso, mister se faz a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita requerido pelo Recorrente, uma vez que o preparo constitui requisito de admissibilidade recursal.
Pois bem. A concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.
Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.
Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.
Portanto, verifica-se, que no caso em comento, a parte Recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido não veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira.
Para o reconhecimento da hipossuficiência, seria necessário seria que o Recorrente apresentasse além declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda, extrato bancário, documentos que demonstrem que a Pessoa Jurídica não possui patrimônio ou que os seus bens se encontram penhorados, que está com seu nome inscrito no cadastro de proteção ao credito ou protestado no cartório, existência de várias execuções e outros documentos que comprovem a precariedade financeira que impossibilite a recorrente de arcar com o preparo recursal.
Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4o da Lei no 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015) (Grifei)
Cabe ressaltar que embora a Agravante alegue que não está exercendo as suas atividades comerciais e razão da ausência de certidão/alvará, tal fato por si só não se mostra suficientes para presumir a precariedade financeira.
Além disso, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, inclusive nos casos de falência da pessoa jurídica, que não é o caso da Agravante, a precariedade financeira deve ser comprovada nos autos que que se pleiteia o benefício da justiça gratuita.
Para corroborar tal entendimento, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita’ (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 763.323/SP - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/11/2015 - DJe 09/11/2015)
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido”. (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).
Na mesma vertente tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - MASSA FALIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira”. (STJ - Primeira Turma - AgRg no Ag 1292537/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Julgado em 5/8/2010 - DJe 18/8/2010)”. (TJMT - AI 105325/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1075767/MG)”. Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final do processo, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo”. (TJMT - AI 106696/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)
Outrossim, importante consignar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.
Destarte, não preenchido os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, deve a parte Recorrente providenciar o recolhimento preparo alusivo ao processamento do presente recurso, uma vez que se trata de pressuposto de admissibilidade recursal, cuja ausência impõe a sua deserção, nos temos dos artigos 1.007 c/c 932, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
" Art. 932: (...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." (destaquei)
Diante do exposto, INDEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA na seara recursal e oportunizo à parte Agravante o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932 c/c 1.007, do Código de Processo Civil.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator